Tribunal: TJDFT
Processo: 0741067-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0741067-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) IMPETRANTE: ELVAN LOUREIRO DE BARROS CORREIA PACIENTE: BRUNA CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS DESPACHO Trata-se de Agravo Regimental Criminal contra decisão monocrática que negou seguimento à ação denominada “habeas vitae”. Intime-se o agravado para manifestação no prazo regimental. Após, encaminhe-se os autos para a Procuradoria de Justiça elaborar seu parecer. Instruído o feito, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 7 de outubro de 2023 09:59:28. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator